Tribunal: TJSP
Processo: 0011882-04.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011882-04.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DJALMA
FERREIRA ELIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por DJALMA FERREIRA ELIAS,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011882-04.2017.8.26.0635 -Voto no 23.063
2
Apelação criminal no 0011882-04.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Djalma Ferreira Elias
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.063
Apelação. Receptação simples. Condenação. Pleito defensivo
almejando
a
absolvição
por
ausência
de
provas.
Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante
surpreendido na posse de objetos furtados de uma loja no
mesmo dia dos fatos, sem apresentar qualquer documentação
correspondente. Condenação e cálculo de pena mantidos.
Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 360/371, proferida em
14 de agosto de 2019, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Claudio Juliano
Filho, da 13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, DJALMA
FERREIRA ELIAS foi condenado como incurso no art. 180, caput,
do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão, no regime inicial
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da
reprimenda corporal por uma pena alternativa, consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.
Ademais, o referido réu foi absolvido da suposta prática do delito
previsto no art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011882-04.2017.8.26.0635 -Voto no 23.063
3
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando a sua absolvição por insuficiência do conjunto
probatório. Também discorreu sobre a ausência de dolo do agente
(fls. 391/401).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 405/406) e
a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 437/454).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 21 de
dezembro de 2017, por volta de 12h30, na Rua Frei Antônio
Faggiano, no 121, bairro de José Bonifácio, em São Paulo, os réus
Djalma e Laércio (já absolvido às fls. 255/260), juntamente com o
adolescente Marcos Vinícius, de 17 anos de idade, foram flagrados
com 10 “pen drives”, 9 cartuchos de tinta, 2 fones de ouvido e 2
controles de videogame, que, mancomunados, ocultavam em
proveito comum, sabendo que eram produto de crime de roubo.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls.
15/19), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 24/25), auto de
avaliação (fl. 26) e autos de reconhecimento de objetos (fls. 30/31),
além da prova oral produzida nos autos (mídia digital).
A autoria do delito, por sua vez, também
restou incontroversa, sobretudo diante do conteúdo da prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011882-04.2017.8.26.0635 -Voto no 23.063
4
colhida na espécie.
Em
juízo,
a
testemunha
Luana,
representante da empresa vítima Lojas Americanas, disse que se
encontrava trabalhando quando foi anunciado um assalto.
Discorreu sobre a dinâmica do roubo praticado por três agentes.
Tempos depois, foi chamada para comparecer ao distrito policial a
fim de reconhecer alguns indivíduos, bem como objetos
apreendidos. Não reconheceu os quatro homens apresentados,
mas teve certeza que as mercadorias mostradas eram da loja, pois
estavam cadastradas.
A testemunha Cristiane, também funcionária
da loja (gerente), repisou os fatos relativos ao roubo do
estabelecimento, com subtração de pen drives, tablets, aparelhos
celulares, consoles de videogame, jogos, controles e valor em
dinheiro. Parte do material subtraído foi localizado, tendo
reconhecido tais bens na delegacia por meio dos códigos de barras,
os quais identificaram os referidos produtos como sendo da loja
roubada.
A testemunha Wellington afirmou que o réu
Djalma e seu filho Laércio moram nos fundos de seu imóvel. Foi
surpreendido por uma abordagem policial, tendo os policiais o
indagado, na porta de casa, se havia participado do roubo a uma
loja, o que negou, sendo então conduzido ao distrito policial. Soube
que os policiais encontraram no local diversos bens roubados do
referido estabelecimento comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011882-04.2017.8.26.0635 -Voto no 23.063
5
A testemunha Wanderley, policial civil,
narrou os fatos em conformidade com a denúncia. Foi informado
por uma funcionária das Lojas Americanas acerca da ocorrência de
um roubo no local, tendo sido anotada a placa de um dos veículos
utilizados na fuga. Em pesquisa ao sistema de dados, chegou-se ao
endereço do proprietário do automóvel. Em diligência ao local, os
policiais encontraram o referido veículo estacionado em frente a um
imóvel, no interior do qual havia quatro casas. Em uma delas, isto
é, na casa de Djalma, onde também residia o seu filho Laércio, foi
encontrada uma sacola das Lojas Americanas debaixo da cama,
com vários objetos que depois foram reconhecidos por funcionários
da loja, oriundos do referido crime de roubo. O acusado foi
conduzido para a delegacia, juntamente com os demais moradores,
mas não foi reconhecido como um dos roubadores.
No interrogatório judicial, o acusado Djalma
permaneceu em silêncio, dizendo apenas morar em um quarto e
ser trabalhador autônomo.
Por sua vez, o acusado Laércio (já
absolvido) negou a autoria do crime, discorrendo sobre a diligência
policial na casa em que reside com a família. Confirmou que os
policiais encontraram objetos roubados das Lojas Americanas em
um cômodo, o qual, contudo, não seria utilizado por seu pai Djalma.
Diante desse quadro, a versão ofertada pela
defesa restou isolada e descreditada face às demais provas
coligidas, sem qualquer respaldo capaz de confirmar a veracidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011882-04.2017.8.26.0635 -Voto no 23.063
6
de suas alegações.
Por outro lado, os depoimentos prestados
pelas testemunhas, incluindo um policial civil e funcionárias da loja,
são claros e harmônicos, encontrando suporte nos demais
elementos de prova documental constantes nos autos.
Tem-se,
portanto,
que
policiais
civis
localizaram, no interior da residência do réu Djalma, objetos
roubados de uma loja, no mesmo dia dos fatos, ainda com a sacola
original, sem a apresentação de qualquer tipo de documentação
inerente à sua aquisição de terceiro, como nota fiscal ou recibo de
compra.
Tais
circunstâncias
do
caso
concreto,
especialmente os valores dos bens (fl. 24), a falta de documentação
e a proximidade temporal do fato com o crime de roubo, permitem a
conclusão de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita
dos objetos em questão.
Em síntese, não restam dúvidas em relação
ao caráter doloso da conduta do recorrente quanto ao crime de
receptação, vedada qualquer hipótese de desclassificação para a
forma culposa na espécie.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso no art. 180, caput,
do Código Penal.
O cálculo da reprimenda não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011882-04.2017.8.26.0635 -Voto no 23.063
7
alteração, porquanto já fixada no patamar mínimo legal de 1 ano de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
calculados no piso.
No mais, fica mantida a substituição da
reprimenda corporal por uma pena alternativa, consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, nos
moldes estabelecidos na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por DJALMA
FERREIRA ELIAS, mantendo integralmente a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator